Tribunal: STF
Processo: ARE 1448268
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ATS Enfermagem. Autarquia Municipal Hospitalar. Contrato de trabalho por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.



    1. Pretensão à declaração de nulidade do contrato para reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS, das diferenças de subsídios entre servidores estatutários e temporários e de indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Regime jurídicoadministrativo. Inteligência da Lei Municipal nº 10.793/89, com a redação dada pela Lei Municipal nº 13.261/01. Direito restrito à percepção das verbas salariais previstas no art. 11, I e II, da Lei Municipal nº 10.793/89. Contratações subsequentes amparadas nas Leis Municipais 15.675/12 e 16.238/15.



    2. Inviável equiparação remuneratória diante do disposto na Súmula Vinculante nº 37.



    3. Inocorrência de dano moral.



    4. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, incisos II e IX, e § 2º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Estabelece o art. 37, incs. II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal:



    (...)



    De seu turno, estabelece a Lei Municipal nº 10.793/89, com a redação dada pela Lei Municipal nº 13.261/01:



    (...)



    Na espécie, o art. 8º da Lei Municipal nº 10.793/89 estabelece que Aos contratados nos termos da presente Lei assistem os mesmos direitos e vantagens dos demais servidores públicos municipais, no que couber, e observado sempre o termo final do contrato (g.m.), cuja redação corresponde à cláusula quinta dos termos de contratação (f. 35 e 38).



    Como é inquestionável que a autora estava submetida ao regime jurídico de natureza administrativa,tendo sido contratada a título precário e temporário, não há como conceder-lhe verbas próprias do regime celetista, limitado o direito às vantagens previstas na legislação municipal.



    Dessarte, não há que se falar em recebimento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, uma vezque, por não se tratar de verba tipicamente estatutária, não houve depósitos efetuados em favor da autora no FGTS e, por consequência, não há levantamentos a fazer a tal título. A propósito, a rescisão contratual poderá ocorrer pela conveniência da Administração, a juízo da autoridade que procedeu à contratação (art. 9º, II), como ocorrido no caso em apreço (f. 39), sendo devido, nessa hipótese, apenas o pagamento do décimo terceiro salário proporcional e de indenização correspondente ao valor da última remuneração mensal (art. 11, I e II).



    Ademais, as contratações subsequentes da autora foram amparadas na legislação municipal. A Lei Municipal nº 15.675/12, que dispõe sobre a vedação prevista no § 2º do art. 3º da Lei nº 10.793/89, para atendimento deexcepcional interesse público no âmbito da Autarquia Hospitalar Municipal, permitiu a recontratação dos servidores contratados em 2010 e 2011 por novo período de até doze meses (art. 1º). E a Lei Municipal nº 16.238/15 aplicou a mesma regra aos servidores contratados em 2013, 2014 e 2015 (art. 3º).



    No caso, em que pese a contratação e 2018, tal fato, por si só, não é suficiente à pretendida declaração de nulidade da contratação, diante do regramento específico da legislação municipal (CF, art. 37, IX)."



     



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente